Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731448-09.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76105783. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator